Tribunal: TJDFT
Processo: 0735272-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735272-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA, ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. MORA “EX RE”. 1. O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmo autos da ação monitória, cuja peça vestibular apresenta a qualificação da parte devedora, o que vai ao encontro do disposto no inciso I do art. 524 do CPC. Precedentes. 2. A cobrança de obrigação líquida com termo certo, como no caso dos autos, revela a mora ex re; sendo considerado, portanto, como termo inicial para incidência dos juros e correção monetária, a data do inadimplemento de cada parcela não paga. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 524 do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida deixou de apresentar requisitos necessários à instrução do cumprimento de sentença. Citam a ausência do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, da qualificação básica das partes, do índice de correção monetária aplicado, do termo inicial e final dos juros, além de não ter indicado bens passíveis de penhora. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 524 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005